Tribunal: TJES
Processo: 5008616-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alteração de Coisa Comum; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVENS ANTONIO VIANA PINTO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BADEN-BADEN e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008616-36.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
IVENS ANTONIO VIANA PINTO.

RECORRIDO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO BADEN-BADEN, A.C. ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. AUTOR IRRESIGNADO COM A ALTERAÇÃO DA FORMA DE ABERTURA DOS PORTÕES DO CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA REALIZADA EM 2018. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por IVENS ANTONIO VIANA PINTO em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BADEN-BADEN, A.C. ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
afirma residir no condomínio requerido, o qual é administrado pela 2ª requerida. Aduz que o síndico e a administradora realizaram alterações no sistema que opera os três portões de garagem do prédio, de modo que quando o portão 1 é aberto, o portão 3 automaticamente acaba fechando. Sustenta que a alteração trouxe prejuízos, pois só acessa sua vaga de garagem pelo portão 3, motivo pelo qual está sendo obrigado a aguardar longos minutos fora do prédio. Além disso, afirma que a modificação do sistema não foi aprovada em assembleia. Em razão dos fatos, pleiteia para que seja determinado que os requeridos retornem o portão da garagem ao estado que era antes da alteração concluída, sem que haja interferência do portão vizinho. Igualmente, postula pela condenação dos requeridos em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por IVENS ANTONIO VIANA PINTO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de julgar improcedente o pedido de condenação das rés em danos morais, como também o pedido
de determinação para que os requeridos retornem o portão da garagem ao estado que era antes da alteração concluída.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8042489, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando violação do devido processo legal, por ter sido a prova oral contaminada por parcialidade, alega ainda que não houve autorização em assembleia para modificar o modo de abertura dos portões e por isso a modificação é ilegal, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, em relação à contradita da testemunha Maria Cristina Dalcolmo, entendo que não merece prosperar a alegação de que a mesma teria interesse na causa ou ainda que essa possui inimizade com o recorrente, dado que o relato dela em relação a abertura do portão, é feito por ser uma moradora do mesmo condomínio do autor, assim, qualquer morador do condomínio recorrido que testemunhasse, relataria o seu ponto de vista sobre a modificação, visto que o objeto da presente ação é o portão de uso comum entre os condôminos, portanto, não vislumbro interesse no litígio a atrair a aplicação do art. 447, § 3º do CPC, do mesmo modo, não comprovou o recorrente ter inimizade com a referida testemunha.

Ademais, denota-se da sentença que o depoimento da sr. Maria não foi prova cabal nos autos, visto que a improcedência dos pedidos autorais teve como base os seguintes fundamentos, vejamos:

“Além disso, não restou demonstrado o prejuízo causado ao autor, pois o condomínio possui apenas sete apartamentos, tendo a ré suscitado que desses sete, cinco passam pelo mesmo portão utilizado pelo requerente, o que foi confirmado pelo depoimento da testemunha. Logo, tampouco é o caso do requerente aguardar diversos moradores entrarem em sua vaga. Também foi confirmado que o tempo de fechamento do portão não ultrapassa 30 segundos, o que não corrobora o longo tempo de aguardo afirmado pelo autor na Inicial.

Desse modo, tendo a mudança sido aprovada em assembleia, e não sendo provado qualquer prejuízo pelo requerente, não há que se falar em danos morais, nem tampouco em nova alteração na forma de abertura dos portões.”

De mais a mais, no mérito em si, a sentença é irretocável, dado que na assembleia extraordinária que ocorreu em 08/05/2018 (ID nº 8042421), foi deliberado sobre a retirada do suporte do portão, e por maioria dos votos foi aprovado a retirada do mesmo, importa ainda mencionar que a alteração foi o que possibilitou que o portão de nº 1 ao abrir, feche o portão de nº 3.

Assim, por ter sido a alteração realizada de forma lícita conforme o artigo 1.341 do Código Civil, não há falar em danos indenizáveis ao autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)